Tribunal: TJDFT
Processo: 0734161-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
1.Em se tratando de competência territorial, não é lícito ao Juiz declinar de ofício pois, conforme os artigos 64 e 65, ambos do CPC, a incompetência relativa só pode ser elidida por meio de preliminar de contestação, nos termos do Enunciado no 33, do STJ. Precedente.
2. Agravo de instrumento provido.